Tribunal: TJDFT
Processo: 0018036-44.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PENA DEFINITIVA INFERIOR A 1 ANO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o CPP, art. 619.
2. A prescrição da pretensão punitiva estatal constitui causa extintiva da punibilidade e possui natureza de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não configurado o trânsito em julgado para a defesa.
3. Fixada a pena definitiva em patamar inferior a 1 ano, aplica-se o prazo prescricional de 3 anos, conforme o CP, art. 109, VI, regulando-se a prescrição pela pena aplicada após o julgamento do recurso da acusação, nos termos do art. 110, § 1o, do mesmo diploma legal.
4. Descontados os períodos legalmente reconhecidos de suspensão do prazo prescricional, a superação do lapso temporal previsto em lei entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória configura a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.
5. De forma didática, para a leitura e a compreensão de terceiros, e não dos eminentes pares e de juristas em geral, registro que entre o recebimento da denúncia e a sentença houve suspensão e não interrupção da contagem do prazo prescricional. Na interrupção o prazo é zerado; retomado o seu curso, a contagem recomeça do dia 1, independente do período transcorrido. Na suspensão, ao contrário, os prazos deixam de correr e retomam o curso a partir do dia em que pararam de fluir, havendo somatório dos intervalos entre os vários períodos de suspensão. É este mecanismo jurídico ampara a pretensão da embargante neste processo.
6. Reconhecida a omissão relevante no acórdão quanto à análise da prescrição, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, em observância aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.
7. Recurso conhecido e provido.